Tribunal: TJMT
Processo: 1012907-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012907-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NILCE DE JESUS DUARTE (EMBARGADO), NILCE DE JESUS DUARTE - CPF: 174.372.029-72 (EMBARGADO), JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS - CPF: 893.371.234-87 (ADVOGADO), LARISSA MOREIRA MARINHO - CPF: 066.497.591-71 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012907-36.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
NILCE DE JESUS DUARTE

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.300/STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento no 1033732-26.2024.8.11.0003, determinando suspensão integral do processo originário em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1.300/STJ, abrangendo inclusive a realização de prova pericial e a execução de determinações incidentais. O embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão quanto à imposição do depósito integral dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade ou omissão quanto à fundamentação jurídica para a determinação judicial de depósito integral dos honorários periciais pela parte ré, durante a suspensão integral do feito.

III. Razões de decidir

3. Não há obscuridade ou omissão no acórdão embargado, tendo em vista que a decisão de suspensão integral do processo, claramente consignada no julgado, compreende todos os atos processuais, inclusive os acessórios e complementares, como o custeio de prova pericial.

4. O acolhimento dos embargos de declaração implicaria em prática inoportuna de atos processuais, sujeitos à futura anulação, ofendendo a lógica processual e o princípio da segurança jurídica.

5. A análise quanto à responsabilidade pelo depósito dos honorários periciais será oportunamente apreciada após cessada a suspensão do processo, afastando, portanto, qualquer prejuízo ou necessidade de prequestionamento imediato.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A suspensão integral do processo determinada por afetação a Tema Repetitivo suspende também a análise de questões acessórias, como o custeio de honorários periciais. 2. A ausência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos declaratórios, evitando-se a prática de atos processuais desnecessários ou passíveis de nulidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, § 1o; 1.022 e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.300.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012907-36.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
NILCE DE JESUS DUARTE

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1033732-26.2024.8.11.0003, interposto pelo ora Embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1.300/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A afetação da controvérsia ao Tema Repetitivo 1.300 do STJ impõe a suspensão obrigatória dos processos que versem sobre responsabilidade do Banco do Brasil por diferenças em contas PASEP.

A redistribuição do ônus da prova exige decisão fundamentada, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.

A determinação de custeio de perícia pela parte ré, sem motivação idônea, é indevida e deve ser suspensa quando o feito estiver abrangido por suspensão nacional determinada em recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, § 1o, e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.300, decisão de afetação publicada em 16.12.2024.”

Em suas razões, sustenta o embargante a existência de obscuridade e omissão no julgado, especialmente quanto à determinação judicial que lhe incumbiu do depósito integral dos honorários periciais arbitrados, entendendo imprescindível esclarecimento sobre a motivação jurídica para tal imposição.

Aduz, ainda, que tal ponto deve ser objeto de prequestionamento para possível recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 300093357.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso sob exame, entretanto, há questão preliminar essencial que influencia diretamente a análise e o desfecho deste recurso.

Consta do acórdão embargado decisão expressa de suspensão integral do feito originário, abrangendo todos os atos processuais, o que inclui a execução de medidas instrutórias, realização de prova pericial e cumprimento de determinações incidentais.

Neste sentido, o acórdão embargado assim consignou de forma clara e objetiva:

"Por fim, ressalta-se que a suspensão abrange todos os atos processuais, inclusive a execução de medidas instrutórias, como a realização de prova pericial e o cumprimento de determinações incidentais, evitando-se, com isso, o risco de nulidade ou reprocessamento de atos processuais."

Dessa maneira, fica evidente que, diante da suspensão determinada, não se apresenta oportuno nem adequado, neste momento, proceder a qualquer esclarecimento ou exame aprofundado das questões acessórias ou complementares invocadas pelo embargante, sob pena de ofensa à lógica processual e, sobretudo, de se criar a possibilidade concreta de prática de atos processuais que poderiam futuramente ser considerados nulos, trazendo prejuízos evidentes à regularidade e à celeridade processual.

A suspensão determinada constitui medida cautelar que visa justamente resguardar a efetividade do processo, evitando-se tumulto procedimental e prática de atos inúteis, os quais poderiam eventualmente ser anulados ou exigirem retrabalho, situação que este juízo deve evitar com rigor.

Assim sendo, observando-se o princípio da segurança jurídica, bem como os limites estabelecidos pela própria decisão judicial já proferida, conclui-se que o acolhimento da suspensão integral do processo originário afasta por completo a necessidade e oportunidade de análise das demais questões suscitadas nos presentes embargos, notadamente quanto à responsabilidade pelo depósito dos honorários periciais.

Ressalte-se, por oportuno, que a referida questão não ficará prejudicada, uma vez que a análise de mérito e demais questões acessórias poderão ser plenamente efetivadas após cessado o motivo que determinou a suspensão do feito, momento no qual será oportunamente apreciada toda matéria controvertida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025